Tribunal: TJDFT
Processo: 0719398-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão que indeferiu pedido liminar de guarda unilateral provisória da criança, filha comum dos litigantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a presença da probabilidade de direito e risco de dano grave à filha das partes para que, em caráter de urgência, seja concedidaguardaunilateral dacriança à genitora (agravante).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a aplicação da doutrina da absoluta primazia dos interesses dos menores, o instituto da guarda constitui instrumento hábil para resguardar a proteção integral que deve ser dispensada aos infantes.
4. Em sede de tutela de urgência, a concessão de medida liminar a respeito de guarda de menores, sobretudo, quando informar restrição de contato com um dos genitores, pressupõe prova inequívoca de situação de fato que deponha contra o bem-estar físico e psíquico da criança.
5. O acervo probatório produzido ainda em caráter prefacial não é suficiente para conferir verossimilhança às alegações sustentadas pela agravante. É imprescindível a submissão do caso à adequada instrução probatória na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Nas ações em que se busca a guarda de menores, o juiz deve sempre priorizar o melhor interesse da criança, conforme o princípio da proteção integral, para analisar a quem deve ser deferida a custódia da infante.”
Dispositivos relevantes citados: art. 227, caput, da CF; art. 3o do ECA e art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996307, 0754607-13.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025; Acórdão 2002083, 0706605-75.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.